Tribunal: TJDFT
Processo: 0708456-37.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROGRAMA HABITACIONAL MORAR BEM DA CODHAB/DF. MEIOS DE CONVOCAÇÃO NÃO ATINGIRAM SUA FINALIDADE. DEVER DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE (PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS). VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. ISONOMIA. LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inicialmente, ressalta-se que, conforme os termos do art. 2o, § 1o, II, da Lei 12.153/09, não cabem aos Juizados Especiais da Fazenda Pública as causas que versem sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas. Nesse sentido: (Acórdão 939903, 20160020004054CCP, Relator: JAIR SOARES, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 9/5/2016, publicado no DJE: 12/5/2016. Pág.: 104/106).
2. Contudo, verifica-se, no caso, a existência de Decisão da Segunda Vara da Fazenda Pública do DF de incompetência daquele juízo, com determinação de redistribuição dos autos aos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
3. Ademais, constata-se a pretensão de condenação do réu à obrigação de fazer, afeta a concessão de prazo para a apresentação de documentos, cabendo à administração pública a análise da habilitação da demandante no programa de habitação do DF, inclusive a análise do pedido denominado D2 da peça inicial.
4. Com efeito, em atenção às peculiaridades do caso, a presente demanda se diferencia daquela julgada no Acórdão 939903, razão pela qual não se declara, de ofício, a incompetência dos Juizados Especiais para julgamento da lide.
5. Gratuidade de justiça deferida, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos.
6. Passe-se à análise do mérito. Na situação em tela, consta nos cadastros da CODHAB a informação de que a parte autora foi convocada, mas não compareceu, nem entregou documentos (ID 33828710 - Pág. 11).
7. A parte ré demonstrou, na contestação, que a referida convocação da autora ocorreu para iniciar o procedimento de habilitação no programa habitacional do DF.
8. Nos termos do art. 5.o do Decreto Distrital 33.965/2012, após a entrega da documentação completa e da formalização do processo, o candidato aguardará a publicação da habilitação, no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF). Em seguida, o nome do candidato é inserido na lista de pessoas habilitadas de acordo com a faixa de renda e deverá aguardar a construção e a entrega dos empreendimentos.
9. No entanto, o réu não logrou demonstrar a convocação da parte autora na forma exigida pelo art. 10.o do Decreto Distrital 33.965/2012: O aviso de convocação para o procedimento de habilitação deve ser publicado no Diário Oficial do Distrito Federal e a relação dos inscritos convocados deve estar disponível no sítio eletrônico www.morarbem.df.gov.br, com indicação das datas e horários para a entrega dos documentos.
10. Além disso, as provas dos autos demonstram que os meios de comunicação não atingiram a sua finalidade, qual seja, de informar a convocação e o local de entrega de documentos à parte autora, portadora de necessidades especiais (ID 33828710), inscrita no programa desde 01/08/2011 (ID 33828710 - Pág. 11).
11. Ainda se considerada a alegação de que durante o curso do processo ocorreu nova publicação de edital, conforme as informações dos autos, tal ato também não se mostrou eficiente para atingir a sua finalidade.
12. Nesse sentido: [...] 1. Dada a peculiaridade do caso, devem ser aplicados os princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e isonomia material, pois os meios utilizados para a convocação do beneficiário do Programa "Morar Bem" não atingiram sua finalidade. 2. Inviável exigir-se de pessoa idosa, deficiente e de pouca instrução o acompanhamento de editais de convocação publicados na imprensa oficial. 3. Sem invadir o mérito administrativo da atividade da CODHAB, nenhum óbice a que o prazo para o apelante entregar a documentação seja reaberto, a fim de que possa comprovar os requisitos que o habilitem no Programa Morar Bem, com notificação pessoal da pessoa responsável por ele, a fim de evitar a violação aos princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e isonomia material. 4. Recurso conhecido e provido. [...]. (Acórdão 1037276, 20160110525889APC, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 2/8/2017, publicado no DJE: 17/8/2017. Pág.: 299/311).
13. Haja vista a aplicação dos princípios da legalidade, da isonomia, da razoabilidade e a da proporcionalidade, cabível condenação da parte ré à obrigação de promover a efetiva convocação da parte autora, com a concessão de novo prazo para a apresentação de documentos.
14. Nesse sentido: [...] 5. Nos casos em que o candidato não atende ao chamado, via diário oficial e via sitio eletrônico da Codhab faz-se necessário que a Administração adote postura ativa e transparente e envie correspondência para as pessoas inscritas que não atenderam à chamada via diário oficial e no sítio do programa, em simetria à jurisprudência que trata do chamamento de candidato aprovado em concurso público após longo prazo de publicação do resultado. 6. Assim, o provimento do apelo da autora, para determinar a reabertura do prazo para a apresentação da documentação exigida no programa habitacional é medida que se impõe. [...]. (Acórdão 1027537, 20160110719237APC, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/6/2017, publicado no DJE: 5/7/2017. Pág.: 317/321).
15. Ressalta-se, por fim, o dever de observância do procedimento administrativo exigido na legislação.
16. Destarte, a sentença merece reforma para julgar parcialmente procedente o pedido inicial e condenar o réu à obrigação de, no prazo de até 15 dias após o trânsito em julgado, promover a efetiva convocação da parte autora para a apresentação da documentação em contexto.
17. Recurso conhecido e parcialmente provido.
18. Sem condenação ao pagamento de custas e de honorários advocatícios (Lei n. 9099/95, Art. 55).
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.